Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO MENOR. NEGATIVAÇÃO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito. Mantém-se a condenação por lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, incisos III, da Lei no 11.340/2006).
2. O dolo de causar lesões ficou devidamente evidenciado pelo depoimento da vítima, que foi firme em relatar a conduta do agente ao atirar objetos contra ela, sendo incabível o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa.
3. No que diz respeito ao crime de ameaça, não há prova corroborando a versão da vítima. Impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado por este crime, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. É pertinente e adequada a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime quando a lesão corporal contra a mulher for praticada na presença de filho menor.
5. Recurso parcialmente provido.